Tribunal: TJBA
Processo: 0146034-14.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0146034-14.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CALL SERVICE SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCIO FRED ROCHA ANDRADE, FREDERICO MOREIRA NEVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente após intimação eletrônica válida para promover atos processuais. O embargante sustenta omissão quanto à obrigatoriedade de aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não se pronunciar sobre a aplicação obrigatória do art. 40 da Lei 6.830/80 na hipótese de extinção da execução fiscal por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 40 da Lei 6.830/80 estabelece suspensão do processo quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, mas não se aplica à hipótese de inércia do exequente após intimação para promover o andamento do feito.

4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que é possível a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a Fazenda Pública, após regularmente intimada, permanece inerte, não impulsionando o processo.

5. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou adequadamente a matéria, fundamentando a legitimidade da extinção por abandono diante da inércia do exequente após intimação eletrônica válida.

6. Os embargos de declaração visam apenas à rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
O art. 40 da Lei 6.830/80 não impede a extinção da execução fiscal por abandono quando configurada a inércia do exequente após intimação regular para dar andamento ao processo.

2. Não há omissão no acórdão que fundamenta adequadamente a extinção por abandono, sendo inadmissível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, e 1.022; Lei 6.830/80, art. 40; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.151.296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023; Súmula 98/STJ; TJ-CE, ED 0627352-17.2015.8.06.0000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED 0062339-65.2009.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016; TJ-BA, ED 0148566-92.2008.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 13.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0146034-14.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
CALL SERVICE SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.